Tribunal: STF
Processo: ARE 1394553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Permanente do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso inominado, reputando corretos os cálculos dos proventos de aposentadoria (e-doc. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 22).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, e inc. I e § 3º, da Constituição da República, asseverando que a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave garante-lhe benefício equivalente à integralidade da última remuneração e não calculado com base na média aritmética. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 24).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento do recurso, apontando o acerto da decisão recorrida, uma vez que o recorrente ingressou no serviço público em 29/03/2005 e, assim, não está abrangido pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a súmula de julgamento do recurso inominado:



    “1. Alega o autor que em março de 2018 foi acometido de doença grave (CID 120.0 – ANGINA INSTÁVEL) ou seja, cardiopatia grave, nos termos do §1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90, fato que um longo período de afastamento para tratamento de saúde, e em ato contínuo o pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave tal qual prevê o art. 40, §1º, inciso I da CFB/88, gerando o processo administrativo nº 2018/404101. E que em 11 de julho de 2018 o requerente passou por perícia junto a uma junta médica do Estado que gerou o laudo médico pericial nº 194474a, sendo neste atestado a incapacidade definitiva enquadrada como doença grave especificada no art. 186 §1º da lei 8112/90 e que após a longa tramitação do referido processo em 10 DE JULHO DE 2019 foi publicado no diário oficial no 33916 a portaria nº 1206 de 19/06/2019, determinando sua aposentadoria, nos termos da fundamentação legal pertinente à aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, contudo, o cálculo dos proventos, equivocadamente, foi feito de modo proporcional, em vez de determinar o pagamento dos proventos integrais com base no último salário da ativa, tal qual determina a lei. Requer a retificação do cálculo de sua aposentadoria, para que passe a ser com base nos proventos integrais, tal qual a sua última remuneração, ou seja, R$ 9.979,64 (nove mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), que corresponde ao valor que estaria recebendo se na ativa estivesse em 06.2019 mês diretamente anterior a sua aposentadoria. Requer também liminarmente, que a requerida passe a pagar os proventos de aposentadorias no valor integral, tal qual o seu último contracheque na ativa, ou seja, pague o valor de R$ 9.979,64 (nove mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a título de aposentadoria, sob pena de multa diária (sugestiva) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor do autor. 



    2. Em decisão interlocutória (id. 3537849) o magistrado indeferiu o pedido da tutela pleiteada. 



    3. Em sentença (id. 3537917), o magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral pois, conforme a análise dos documentos apresentados, entendeu que a questão não é se o autor tem ou não direito a proventos integrais. Isso já está garantido. A questão debatida é o cálculo do que viria a ser os proventos integrais para o autor. Proventos integrais não necessariamente significa o recebimento do valor integral constante no último contracheque, como quer a parte autora. Necessário que o autor comprove para a procedência dos pleitos autorais a realização de cálculo do valor dos proventos em conformidade com as regras constitucionais e legais, o que não foi feito. Desta feita, entendeu que não existem provas de que os cálculos estão incorretos ou em desrespeito às normas constitucionais, legais e procedimentais, devendo prevalecer os cálculos de fls. 38 do evento 13631037 - Documento de Comprovação (Processo aposentadoria Aldemar pg 71 119). E por entender corretos os cálculos, e também por entender que, fora as hipóteses de ilegalidade manifesta (o que não é o presente caso), o Poder Judiciário não tem competência para conferir aumento a servidores ativos e inativos. 



    5. Inconformado o recorrente interpôs recurso inominado (id. 3537851) alegando a implantação de sua aposentadoria de forma flagrantemente errada, pois foi implantada de forma proporcional e não integral como deveria ser, visto que foi aposentado por invalidez decorrente de moléstia grave, nos termos do §1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90 e art. 16 da LC 39/02, e mediante perícia dos órgão públicos estaduais; inclusive com pedido liminar haja vista a completa ilicitude no cálculo da aposentadoria e a urgência do assunto, haja vista que a demora pode ser fatal ao recorrente que depende da sua remuneração para custear seu tratamento e sua subsistência de forma geral. Desta feita, requer que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, sendo julgado totalmente procedente o recurso inominado ora interposto, em todos os seus termos, provendo os pedidos em tutela de urgência efetuados na peça exordial, inclusive no que tange a determinação de pagar os proventos de aposentadorias do autor no valor integral, tal qual o seu último contracheque na ativa 



    6. É o relatório. Decido.



     7. Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos legais de admissibilidade.



    8. Aposentadoria por invalidez permanente é modalidade de aposentadoria involuntária, ou seja, que independe de solicitação do servidor civil, já que decorre de verificação da incapacidade do segurado para o desempenho de sua função ou cargo público, seja por deficiência física, mental ou fisiológica. 



    9. De acordo com o art. 186 da Lei 8.112/90, o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. Verifico que o autor sofre de doença grave e que pode lhe trazer sérias consequências a curto ou a longo prazo. 



    10. Porém, como o juízo a quo afirma em sua r. Sentença, o direito aos proventos integrais do autor resta garantido. Faltando o autor comprovar a realização dos cálculos do valor dos proventos em conformidade com as regras constitucionais legais, vez que não existem provas nos autos de que os cálculos apresentados pelo IGEPREV estão incorretos.



    11. A Emenda Constitucional nº. 41/03 preceitua no §1º. do art. 40 que os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 



    12. Desta feita, considerando que a invalidez do autor foi atestada em 05/03/2018, sendo, então, fixados seus proventos de forma correta, como preceitua o §3º, do art. 40 da CF, pela média aritmética simples das maiores das remunerações. No mais, cumpre esclarecer que as parcelas indenizatórias não são incorporadas aos proventos de aposentadoria. 



    13. Desta forma, ratifico os termos da r. Sentença proferida pelo juízo a quo, vez que não vislumbro erro nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, estando de acordo com as nomas legais constitucionais e legais, devendo ser mantida a sentença.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, o Colegiado a quo asseverou que o ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os cálculos apresentados pelo Instituto de Gestão e Previdência do Estado do Pará estariam em desacordo com a legislação de regência ou com a Constituição da República.



    7. O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula nº 283 desta Corte, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator